Tribunal: TJES
Processo: 5001582-89.2022.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001582-89.2022.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A.

APELADO: RIKELMY EUZEBIO AMARAL

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5001582-89.2022.8.08.0030

APTE:
BANCO ITAUCARD SA

A
PDO:
RIKELMY EUZEBIO AMARAL

RELATOR
: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PURGAÇÃO DA MORA COM PAGAMENTO DE PARCELA ÚNICA VENCIDA. CONSERVAÇÃO DO CONTRATO. INVERSÃO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS REDUZIDOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto por instituição financeira contra sentença que julgou improcedente ação de busca e apreensão, com revogação da liminar concedida, extinção da ação e condenação do autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da dívida.

2. A ação foi ajuizada em razão do inadimplemento de uma única parcela de financiamento garantido por alienação fiduciária, tendo o devedor efetuado o pagamento da parcela vencida e das subsequentes no curso do processo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se é admissível a purgação da mora mediante o pagamento da parcela vencida, em contrariedade ao disposto no art. 3º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/1969, considerando-se os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da conservação do negócio jurídico; e (ii) saber se deve ser invertida a sucumbência e reduzido o percentual de honorários advocatícios fixado na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que, para fins de restituição do bem, o devedor deve pagar a integralidade da dívida, conforme valores apresentados na inicial, nos termos do art. 3º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/1969.

5. Contudo, no caso concreto, restou comprovado que o devedor efetuou o pagamento integral da parcela vencida e continuou adimplente no curso do processo, demonstrando inequívoco interesse em manter o contrato, autorizando-se interpretação conforme aos princípios da conservação do negócio jurídico, razoabilidade e proporcionalidade.

6. À luz do art. 54, §2º, da Lei nº 8.078/1990 e do art. 8º do CPC, impõe-se solução que preserve a função social do contrato, autorizando a purgação da mora com pagamento parcial, nas circunstâncias do caso.

7. A inversão da sucumbência é devida, pois o inadimplemento de parcela única deu ensejo à propositura da demanda, impondo ao devedor a responsabilidade pelos ônus processuais, conforme o princípio da causalidade.

8. Diante da baixa complexidade da causa e do julgamento antecipado da lide, justifica-se a redução dos honorários advocatícios para 10% sobre o valor atualizado da dívida, em observância ao critério da proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido, para inverter os ônus da sucumbência e reduzir os honorários advocatícios para 10% sobre o valor atualizado da dívida.

Tese de julgamento: “1. É admissível a purgação da mora mediante o pagamento da única parcela vencida quando demonstrado o adimplemento das parcelas subsequentes e o interesse na continuidade contratual, à luz dos princípios da conservação do negócio jurídico, razoabilidade e proporcionalidade. 2. A parte que deu causa ao ajuizamento da ação de busca e apreensão deve arcar com os ônus da sucumbência, ainda que a mora tenha sido purgada no curso do processo.”

_________

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei nº 911/1969, art. 3º, §2º; Lei nº 8.078/1990, arts. 6º, 54, §2º; CPC, arts. 8º, 85, 98, §3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.418.593/MS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 14.05.2014, DJe 27.05.2014; STJ, REsp nº 1.622.555/MG, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 14.03.2018, DJe 19.03.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5001582-89.2022.8.08.0030

APTE:
BANCO ITAUCARD SA

A
PDO:
RIKELMY EUZEBIO AMARAL

RELATOR
: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado, t
rata-se de
Recurso de Apelação
interposto por
Banco Pan S.A.
, eis que irresignado com a
sentença proferida pelo d. Juízo singular, onde foi julgada improcedente a ação de busca e apreensão, com revogação da liminar e
sua
condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios
.

Nas suas razões (Id 11859982), s
ustenta o recorrente
, em síntese, que: (
i
) foram devidamente preenchidos todos os requisitos legais para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, com comprovação da mora e inadimplemento contratual; (
ii
) a purgação da mora foi indevida, pois não houve pagamento da integralidade da dívida, como exige o art. 3º, §2º, do Decreto-Lei 911/69; (
iii
) a improcedência da ação fere direito líquido e certo do credor fiduciário, garantido pelo contrato e pela legislação vigente; (
iv
) a parte apelada deu causa à propositura da ação, devendo arcar com os ônus sucumbenciais, nos termos do princípio da causalidade; e que (
v
) os honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da dívida são excessivos, merecendo redução.

De início, nas Contrarrazões de Id 11859988, suscita o apelado preliminar de perda do objeto da demanda, uma vez que quitada integralmente a Cédula de Crédito Bancário de cuja a garantia fiduciária era o automóvel objeto da ação de busca e apreensão e, no mérito, pelo desprovimento do recurso..

Contudo, a despeito de comprovado o ajuizamento da ação de consignação em pagamento nº 5008658-96.2024.8.08.0030 (Id 11859990), a identidade de partes e a conexão imprópria com esta demanda, não há prova do desfecho daquela e, com efeito, da extinção da obrigação, razão pela qual não há espaço para reconhecer a perda do objeto.

A seguir, verifica-se que a ação de busca e apreensão,
regida pelo Dec. Lei 911/1969,
foi ajuizada em razão de somente 1 (uma) parcela em atraso do Apelado
no pagamento das prestações contraídas na Cédula de Crédito Comercial
, ou seja, aquela vencida em 11/2021.

N
ão se descura que
a
Lei 10.931/2004, alterando o art. 3º do Decreto-Lei
911/69
, facultou ao réu o pagamento da
“integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus.”

A interpretação meramente literal da Lei nº 10.931/2004 não deixa dúvida de que, a partir das alterações havidas, a única possibilidade do devedor fiduciante reaver o bem objeto do contrato de alienação fiduciária seria efetuar o pagamento não apenas da parcela em atraso, mas também das parcelas vincendas, acrescidas, logicamente, dos juros e encargos bancários.

Es
s
e é, inclusive, o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria,
firmado
na dinâmica dos Recursos Repetitivos.

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI N. 911/1969. ALTERAÇÃO INTRODUZIDA PELA LEI N. 10.931/2004. PURGAÇÃO DA MORA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 DIAS APÓS A EXECUÇÃO DA LIMINAR.
1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: "Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária".
2. Recurso especial provido. (REsp 1418593/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/05/2014, DJe 27/05/2014)

Não bastasse,
a
Segunda Seção do STJ, por ocasião do julgamento do Recurso Especial n. 1.622.555/MG, decidiu pela impossibilidade de se aplicar a teoria do adimplemento substancial aos contratos firmados com base no Decreto-Lei n. 911/1969, considerando a sua manifesta incompatibilidade com a respectiva legislação de regência sobre alienação fiduciária.

Assim, seja por uma exegese literal da norma, ou por uma rasa subsunção dos elementos da lide aos precedentes do Tribunal da Cidadania, seria censurável a
sentença
recorrida.

Entretanto, a fim de coibir essa inflexibilidade, surge o processo de
distin
ção

(distinguishing),
que
tem amparo na doutrina e encontra previsão expressa no Novo
CPC,
inclusive encontrando destaque em
enunciado do Fórum Permanente de Processualistas Civis:

“306. O precedente vinculante não será seguido quando o juiz ou tribunal distinguir o caso sob julgamento, demonstrando, fundamentadamente,
tratar-se
de situação particularizada por hipótese fática distinta, a impor solução
jurídica diversa.
“

N
a hipótese aqui tratada
,
de registrar,

que
o
apelado
/
devedor fiduciário, segundo consta d
os autos
,
além do pagamento integral da
única parcela vencida (novembro de 2021)

continuou
a efetuar o
adimplemento
das demais parcelas

que venceram
no curso do processo,
consoante se verifica dos documentários anexados ao Id nº
13502814
,
demonstrando,
a toda evidência,
o interesse em conservar o contrato
celebrado com a instituição financeira agrava
nte
.

Ora,
o ordenamento jurídico é composto de normas que ora se apresentam sob a forma de regras, ora de princípios,
ambos
devem se harmonizar no momento da construção da justiça para o caso concreto. Se em determinada situação jurídica incidirem regras e princípios aparentemente conflitantes, deve o julgador avaliar qual das normas melhor atende aos objetivos do direito, ou seja, realiza a justiça e promove a pacificação social.

No âmbito do consumidor, além d
e seu imanente protecionismo normativo,
os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade devem
com ele

atuar
como
um
equalizador, de forma a inibir que situações sob a aparente legalidade e contratualidade possam eleger e culminar em condições de
potencial lesividade
à
dignidade humana,
ou, sob a perspectiva do fornecedor
,
no descumprimento das contraprestações contratuais pelos produtos e serviços dele adquiridos.

E como lecionam Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, (in
Código Civil
Anotado e Legislação Extravagante, 2º Ed. RT, nota 4 ao art.
1º do CDC
):

"O microssistema do
CDC
é lei de natureza principiológica. Não é nem lei geral nem lei especial. Estabelece os fundamentos sobre os quais se erige a relação jurídica de consumo, de modo que toda e qualquer relação de consumo deve submeter-se à principiologia do
CDC
.

Conseqüentemente, as leis especiais setorizadas (v.g. seguros, bancos, calçados, transportes, serviços, automóveis, alimentos etc.) devem disciplinar suas respectivas matérias em consonância e em obediência aos princípios fundamentais do
CDC
.

Não seria admissível, por exemplo, que o setor de transportes fizesse aprovar lei que regulasse a indenização por acidente ou vício do serviço, fundada no critério subjetivo (dolo ou culpa), pois isso contraria o princípio da responsabilidade objetiva, garantido pelo artigo
6º do CDC
. Como o
CDC
não é lei geral, havendo conflito aparente entre suas normas e alguma lei especial, não se aplica o princípio da especialidade (Lex specialis derogat generalis): prevalece a regra principiológica do
CDC
sobre a lei especial que o desrespeitou. Caso algum setor queira mudar as regras do jogo, terá de fazer modificações no
CDC
e não criar lei à parte, desrespeitando as regras principiológicas fundamentais das relações de consumo, estatuídas no
CDC
."

De registrar, que
o

abrandamento
na espécie
da exigência de pagamento do valor integral
de uma só vez
, além de não causar prejuízo ao credor, permite o esgotamento dos efeitos
contratuais
inicialmente pretendidos pelas partes,
corroborando com restabelecimento da normalidade no cumprimento de suas cláusulas e na consecução
d
e

sua
função social, possibilitando que ele
continue e
termine exatamente conforme a vontade
preestabelecida na
sua
formação
, e não
com a perpetuação da patologia que ensejou a crise na sua execução.

Assim,
no caso,
deve prevalecer o princípio da conservação do negócio jurídico, implicitamente previsto no art.
54, §2º,
da Lei 8.078/1990
, que prevê que ao consumidor cabe exercer a opção, de ao invés da resolução do contrato em que incorreu em inadimplemento, postular o
seu
cumprimento, pondo-se em dia com suas obrigações e efetuando a purgação da mora
e o depósito judicial das parcelas vencidas
,
que
nos dizeres de Antônio Junqueira de Azevedo, consiste em
"procurar salvar tudo que é possível num negócio jurídico concreto, tanto no plano da existência, quanto da validade, quanto da eficácia. (...) O princípio da conservação, portanto, é a
consequência
necessária do fato de o ordenamento jurídico, ao admitir a categoria negócio jurídico, estar implicitamente reconhecendo a utilidade de cada negócio jurídico"
(
in Negócio jurídico: existência, validade e eficácia, 4ª ed., São Paulo: Saraiva, 2002, p. 66-67
)

N
ão é demais lembrar o art.8º do Código de Processo Civil ao enunciar que
“
Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência”.

Destarte,

neste caso específico, cabe a exceção para autorizar a
o devedor fiduciante o pagamento da
única parcela vencida, conferindo, assim, uma melhor i
nterpretação do § 2º, do artigo 3º, do Decreto-Lei nº 911/69 com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como com os ditames do CDC e, notadamente
,
o princípio da conservação dos contratos.

A
seguir, com relação a sucumbência, embora o inadimplemento apenas de uma (01) prestação, foi o apelado quem deu causa ao seu ajuizamento, motivo pelo qual deve responder pelos ônus da sucumbência.

A propósito, já se manifestou esta colenda Câmara Cível:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PURGAÇÃO DA MORA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. CONDENAÇÃO DO DEVEDOR NAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME [...].. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A purgação da mora pelo devedor no curso da ação de busca e apreensão esgota o interesse processual do autor, uma vez que o pagamento da dívida afasta a necessidade de consolidação da propriedade do bem em favor do credor.
[...].5.
O princípio da causalidade determina que a parte que deu causa ao ajuizamento da demanda deve arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, mesmo que a obrigação tenha sido satisfeita no curso do processo
. [...].. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: [...]..
2. A parte que deu causa ao ajuizamento da demanda de busca e apreensão, mesmo que purgue a mora no decorrer do processo, deve arcar com as custas processuais e os honorários sucumbenciais.
[...] (
A
pelação Cível
, 0000593-40.2019.8.08.0042, Relator: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data:
16/10/2024
)

Por fim, considerando a baixa complexidade da causa e a otimização do procedimento em razão do julgamento antecipado do pedido, entendo como elevado o percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da dívida a título de condenação ao pagamento de honorários advocatícios, motivo pelo qual, pelos critérios de proporcionalidade, de rigor a sua redução para 10% (dez por cento).

Por todo o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso, para inverter os ônus da sucumbência estabelecido na sentença, bem como reduzir os honorários advocatícios para 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da dívida.

Considerando que o apelado litiga sob o pálio da gratuidade da justiça, a exigência das verbas de sucumbência deverá observar o que prescreve o art.98, §3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho integralmente o voto do Eminente Relator.